Tribunal: STF
Processo: Pet 9697
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição instaurada a fim de proceder ao cumprimento referente às questões sanitárias para a prevenção e combate à COVID-19 nas comunidades quilombolas tal como determinado na ADPF 742 (eDOC 46 dos presentes autos). 
    Em eDOC 48, determinei a intimação das partes para os seguintes fins:
    a) à requerente e à PGR para se manifestarem quanto às medidas adotadas pela União no tocante à “atenção primária à saúde” (c.1.1) e ao “controle da obrigatoriedade do preenchimento das informações disponibilizadas referentes ao quesito raça/cor/etnia no registro de casos de covid” (d); “coordenação, promoção e meios orçamentários para formação de agentes locais na operacionalização dos registros” (d.1); devolução eficaz de dados registrados nas bases de dados do Ministério da Saúde.” (d.2)
    b) à União, para: 
    “descrever de forma minudente e a partir de evidências científicas e normas técnicas os Equipamentos de Proteção Individual a serem distribuídos, assim como plano de distribuição que abranja toda a população quilombola” (c.1.2)
    “apresentar os documentos mencionados: Termo de Referência e Nota Técnica; comprovante de aquisição de testes adicionais à comunidade quilombola, assim como da sua distribuição e orientação aos gestores. (c.1.3)
    “...se manifestar sobre a possibilidade de divulgação da campanha por rádio e comprovar a realização da divulgação na forma indicada no plano, no prazo de 5 (cinco) dias.” (c.1.4)
    “comprovar a inclusão da informação no formulário [é membro de povo ou comunidade tradicional] e a comunicação aos gestores sobre o preenchimento do SISAB com referência à comunidade quilombola.” (c.1.5)
    “esclarecer a informação constante do plano quanto à expansão, no âmbito do Ministério da Saúde, das equipes, bem como indicar medidas específicas em cumprimento à obrigação legal de ampliação de tratamento às comunidades quilombolas. (c.1.7 e c.1.8)
    “comprovar a adoção das medidas descritas no plano, bem como apresentar relatório sobre as denúncias referentes ao atendimento às comunidades quilombolas, os quais contariam, inclusive, com opção própria (número 7) no canal, relatando a providência adotada, o prazo e e esclarecendo se há retorno ao denunciante. (c.1.9)
    “informações sobre casos de contaminação nas comunidades quilombolas na plataforma online Coronavírus Brasil, operacionalizada pelo DATASUS.” (e.1)
    A União apresentou os documentos que constam em eDOC 49 a 60, além de eDOC 63 a 65, 68 a 70. 
    Intimem-se os requerentes e a Procuradoria-Geral da República para se manifestarem sobre estes, no prazo comum de 5 (cinco) dias.
    Passo à análise das questões sobre as quais já houve manifestação.
    c.1.1 Atenção primária à saúde
    Na decisão anterior, anotei que a União teria pretendido cumprir essa ação por meio da Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021, a qual se encontra juntada em eDOC42, e o aporte de R$ 48.364.399,38, recurso que seria específico para os “povos e comunidades tradicionais.”
    A Procuradoria-Geral da República entende que a previsão de “ampliação das equipes de saúde, além de ser uma meta genérica, não exclusiva para o atendimento das comunidades quilombolas e anterior à pandemia, somente se concretizará em 2022, não podendo ser compreendida como uma ação emergencial.”
    E, quanto aos incentivos financeiros:
    “...foi informada a publicação da Portaria GM/MS Nº 894, de 11/05/2021, a qual prevê o repasse de recursos financeiros aos municípios e Distrito Federal para apoiar a manutenção do funcionamento das equipes e serviços da Atenção Básica à Saúde conforme orientações constantes no texto no valor total de R$ 48.364.399,38. 
    Não obstante a destinação de quaisquer recursos aos municípios e Distrito Federal possa contribuir para o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde, é importante destacar que os recursos previstos na citada Portaria não são exclusivos para o atendimento às comunidades quilombolas, uma vez que se destinam a todos os povos e comunidades tradicionais, de modo que não é possível mensurar quanto efetivamente será aplicado no atendimento das comunidades quilombolas.
    Observa-se, ainda, que a distribuição dos recursos aos municípios e Distrito Federal foi realizada com base no quantitativo de equipes credenciadas e homologadas que possuem cadastro de cidadão pertencente às 28 categorias populacionais de povos e comunidades tradicionais. Essa forma de cálculo parece ter gerado fortes distorções na distribuição dos recursos em prejuízo das comunidades quilombolas. Com efeito, alguns dos municípios que receberam maiores parcelas desses recursos (a exemplo de São Paulo R$ 1.820.656,74, Fortaleza R$ 519.798,86 e Distrito Federal R$ 421.826,30) não possuem comunidades quilombolas certificadas.”
    De igual modo, os requerentes anotam que persistem as dificuldades de acesso a equipamentos e serviços de saúde pública e que não há comprovação do efetivo repasse de valores. Quanto à Portaria GM/MS nº 894/ 2021, também anota que houve repasses para municípios em que não há comunidades e ausência de previsão de repasses de recursos para municípios em que há, como, p.ex., Palmas (PR), Reserva do Iguaçu (PR) e Capivari (SP).
    Requer que a União (g.n.):
    1) Informe e comprove nos autos a data e o efetivo repasse dos valores efetivamente transferidos aos municípios por meio da Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 3.396, de 11 de dezembro de 2020 e da Portaria nº 2.405, de 16 de setembro de 2020;
    2) Informe, por município contemplado, nos termos do art. 16 da Portaria GM/MS nº 894/2021, com dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, o resultado do monitoramento da execução das ações previstas na Portaria GM/MS nº 894/2021;
    3) Tendo em conta os critérios adotados para distribuição de recursos, nos termos do disposto no art. 17, I e §2º da Portaria GM/MS nº 894/2021, não atenderam todos os municípios onde há comunidades quilombolas, a exemplo do ocorrido no município de Reserva do Iguaçu e Palmas no Estado do Paraná, e Capivari, no estado de São Paulo, localidades onde há comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares, realize cruzamento entre os dados da Fundação Cultural Palmares, IBGE, INCRA para que todos os municípios com comunidades e/ou localidades quilombolas ainda não atendidos com repasses de recursos sejam contemplados em igualdade de condições com os demais municípios e comunidades;
    4) Tendo em conta os critérios adotados para distribuição de recursos, nos termos do disposto no art. 17, I e §2º da Portaria GM/MS nº 894/2021, não atenderam todos os municípios onde há povos e comunidades tradicionais, no âmbito de sua competência, atue para contemplar, no cadastro do cidadão do Sisab, todos os municípios brasileiros onde há presença de povos e comunidades tradicionais, em especial de quilombolas;
    5) Tendo em conta os critérios adotados para distribuição de recursos, nos termos do disposto no art. 17, I e §2º da Portaria GM/MS nº 894/2021, justifique, com dados e documentos comprobatórios, o quantitativo de equipes credenciadas e homologadas que possuem cadastro do cidadão pertencentes às categorias de povos e comunidades tradicionais para os municípios de Campinas (SP), Guarulhos (SP), Diadema (SP) e São Paulo (capital);
    6) Informe, pelos canais oficiais, a todos os municípios contemplados com recursos da Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 3.396,de 11 de dezembro de 2020 e da Portaria nº 2.405, de 16 de setembro de 2020 que a destinação deve ser precedida de consulta livre, prévia e informada à população quilombola, nos termos do art. 6º da Convenção 169 da OIT.”
    Os pedidos de 1 a 5 referem-se a informações quanto às ações já realizadas, a fim de permitir a verificação da efetivação da medida em comunidades que deveriam ter sido contempladas pela decisão deste Supremo Tribunal Federal e, no caso do pedido do item 4, o complemento da ação caso alguma comunidade não tenha sido abrangida. Trata-se, portanto, de pedido compreendido na decisão. 
    Em relação ao item 6, ressalto que dispõe o art. 6º da Convenção 169 da OIT:
    1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
    a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;
    b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes;
    c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.
    2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.
    A gestão democrática e participativa na aplicação dos recursos públicos é inerente ao princípio republicano. No caso, os recursos “devem ser utilizados no apoio à manutenção do funcionamento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19, conforme as necessidades sanitárias e epidemiológicas apresentadas no contexto local.” (art. 2º, par. único, da Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021). É sobre essa pertinência ao contexto local que deve tratar a consulta prevista no art. 6º da Convenção da OIT sobre o qual os gestores devem ser alertados.
    Feita essa anotação, defiro os pedidos. Intime-se a União e, pessoalmente, o Ministro da Saúde, para comprovar as informações indicadas pelos requerentes, no prazo de 15 dias. 
    d. Controle da obrigatoriedade do preenchimento das informações disponibilizadas referentes ao quesito raça/cor/etnia no registro de casos de covid.; coordenação, promoção e meios orçamentários para formação de agentes locais na operacionalização dos registros(d.1); devolução eficaz de dados registrados nas bases de dados do Ministério da Saúde (d.2).
    Na decisão anterior, determinei a manifestação dos requerentes e da PGR sobre a Nota Técnica n.º 179/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de março de 2021 (eDOC 43).
    A PGR questiona a informação que estaria constante em Despacho CGIAE/DASNT/SVS/MS, de 21 de maio de 2021, de que se trata de dados de acesso restrito: 
    “A LGPD permite que dados anonimizados ou pseudonimizados sejam disponibilizados sendo os dados pessoais gerados com o devido tratamento nas hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (art. 7º, inciso II), devendo ser considerada a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização ( art. 7º, § 3º).
    Ressalta-se que os dados anonimizados são considerados como dados pessoais para a LGPD (art. 12). Após o tratamento de dados pessoais pelo poder público como realizado com a base existente em questão, eles ‘deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral" (art. 25). 
    Destaca-se que o Ministério da Saúde tem sistematizado e publicizado microdados de casos sobre internações, óbitos e vacinados, informando-os de modo anonimizado ou pseudonimizado. Nos microdados de vacinação, há a identificação de tratar-se de quilombolas, identificam características pessoais, disponibilizando agregação espacial. 
    O Ministério da Saúde publiciza dados sobre a situação do coronavírus em indígenas (https://saudeindigena.saude.gov.br/corona). A base Sivep-Gripe (https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/bd-srag-2021 e https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/bd-srag-2020), que reúne a quase totalidade de internações, casos graves e óbitos, identifica, para o caso dos indígenas, a etnia, junto com um banco que detalha os procedimentos de saúde, identifica o estabelecimento de atendimento, município e diversas características pessoais. 
    O acesso público aos dados permite um acompanhamento da sociedade de forma transparente e permite estudos e pesquisas que auxiliam na compreensão da dinâmica do vírus bem como no seu enfrentamento mais assertivo e tempestivo.”
    E os requerentes:
    “É evidente que para cumprimento da decisão colegiada é insuficiente a simples existência, em formulário próprio, de campo destinado à informação de contaminação de quilombolas pelo Coronavírus, sobretudo se essas informações não forem sistematizadas e disponibilizadas publicamente.
    Tanto o é que, conforme informações prestadas nos autos (mov. 63), apenas 02 (dois) casos de Covid foram notificados entre quilombolas até o momento em todo o país. A ineficiência da ação do estado fica ainda mais evidente quando o dado irrisório é confrontado com levantamento autônomo da Conaq que identifica, sem utilizar as ferramentas e estruturas oficiais de Estado, 5429 casos confirmados, 1487 casos monitorados e 279 óbitos.
    (...)
    A ausência de ampla e periódica disponibilização dos dados não permite aferir se as informações relacionadas ao tema existem e se as poucas políticas públicas adotadas são eficientes.
    No mesmo sentido, a ausência de informações inviabiliza o controle social democrático das políticas públicas, inclusive para aferir se as medidas adotadas pela União em função da decisão proferida por esse E. Tribunal têm atingido os objetivos esperados.”
    E requerem seja a União intimada para que:
    7) Adote medidas de fiscalização quanto ao controle da obrigatoriedade do preenchimento das informações disponibilizadas referentes ao quesito raça/cor/etnia no registro de casos de Covid, eis que não existem dados fiáveis no tema, a despeito da obrigatoriedade de registro;
    8) Adote medidas de coordenação, promoção e meios orçamentários para formação de agentes locais na operacionalização dos registros de casos de Covid-19 em comunidades quilombola;
    9) Adote as medidas necessárias destinadas a dar ampla e periódica publicidade aos dados relativos à contaminação de quilombolas pelo Coronavírus, de forma a viabilizar a realização de políticas públicas e o controle social destas.
    De fato, consta no acórdão deste Supremo Tribunal Federal:
    “A verificação da efetividade de certa política pública exige monitoramento e avaliação qualificada, garantindo-se a adequada alocação de recursos considerados os objetivos e metas propostos.
    Para a consecução desse objetivo, é imprescindível a consolidação de insumos a subsidiarem a adequada atuação dos órgãos, autarquias e instituições.
    O rígido acompanhamento da doença, levando em conta evolução do contágio, da taxa de recuperação e de letalidade, pressupõe consideração das especificidades da população que se pretende atender.
    A inclusão do quesito raça/cor/etnia no registro dos casos propicia o levantamento, pelo Poder Público, de marcadores sociais que permitem a definição de programas destinados à adequada resposta à crise sanitária.”
    A determinação da inclusão do quesito raça/cor/etnia nos registros de casos serve justamente a permitir o levantamento e a transparência desses dados a fim de aprimorar a execução das políticas públicas, com as advertências e cuidados necessários no seu tratamento e anonimização, na forma do art. 5º, XI, da Lei n.º 13.709/2018, como bem alertou a PGR. 
    É nesses termos que se permitiu aos indígenas, como ora se determina à comunidades quilombolas, que se proceda à publicização dos dados na forma requerida. 
    Defiro, assim, os pedidos da requerente. Intime-se a União e, pessoalmente, o Ministro da Saúde, para comprovar o cumprimento, no prazo de 15 dias.
    Publique-se. Intimem-se nos termos acima.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente